Tribunal: TJMT
Processo: 1013995-54.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013995-54.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que conferiu parcial provimento à Apelação da empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O Estado sustenta que o Judiciário não poderia revisar o mérito administrativo, pois a sanção foi fixada nos moldes do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa. Pleiteia a reforma da decisão e o restabelecimento do valor original da penalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A atuação judicial sobre sanções administrativas não se confunde com o reexame do mérito do ato, mas admite-se nos casos em que se constata desproporcionalidade ou irrazoabilidade manifesta, de forma a garantir o controle jurisdicional da legalidade e legitimidade da atuação estatal.

4. A aplicação de multa com base no art. 57 do CDC deve observar não apenas os critérios legais objetivos, mas também os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente a razoabilidade e a proporcionalidade.

5. A jurisprudência local é pacífica no sentido de que a sanção administrativa deve ser adequada à gravidade da infração e às circunstâncias do caso concreto, sendo legítima a redução judicial da penalidade quando comprovado excesso sancionatório.

6. No caso concreto, restou demonstrado que o valor originariamente fixado extrapolava os limites da razoabilidade frente à conduta praticada, sendo correta a decisão monocrática que procedeu à redução da multa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando constatada desproporcionalidade ou irrazoabilidade manifesta.

2. A aplicação de sanção com base no art. 57 do CDC deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos critérios objetivos previstos na norma.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, caput; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível no 0004661-91.2015.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 15.10.2018, pub. DJE 15.03.2019; TJMT, Agravo Regimental Cível no 1007036-26.2019.8.11.0003, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.05.2024, pub. 30.05.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013995-54.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que conferiu parcial provimento à Apelação interposta pela empresa
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A
, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Estado sustenta que, a decisão monocrática adentrou indevidamente no mérito administrativo, ao revisar o valor da penalidade, argumentando que a multa foi fixada conforme o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa infratora.

Requer, assim, a reforma da decisão para que seja restabelecido o valor originalmente arbitrado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013995-54.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que, proferida por esta Relatoria conferiu parcial provimento à Apelação da parte agravada, a fim de reduzir o valor da multa administrativa, com base em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, princípios estes que regem a atuação da Administração Pública e também orientam o controle judicial dos atos administrativos.

Ainda que o mérito do ato administrativo não possa ser substituído pelo Poder Judiciário, é admissível a sua revisão quando constatado excesso, desproporcionalidade ou irrazoabilidade, conforme orientação jurisprudencial pacífica.

A multa, apesar de prevista no art. 57 do CDC, deve ser aplicada de forma equilibrada, levando em conta as circunstâncias do caso concreto. No presente feito, restou demonstrado que o valor inicialmente arbitrado extrapolava os limites da razoabilidade frente à gravidade da infração e às peculiaridades do caso.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

[...]

Precedentes deste Tribunal indicam que a revisão do valor da multa é admissível quando verificado descompasso entre a penalidade e os princípios constitucionais que regem a Administração, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – COOPERATIVA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CDC – LEI DA FILA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – AFASTADA – MULTA APLICADA A LUZ DO ART. 57 DO CDC – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A graduação da multa administrativa em R$20.000,00 (vinte mil reais), pela não observância ao CDC e à Lei Municipal da Fila, se mostra adequada, em especial, pela reincidência da infratora, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

[...]

(N.U 0004661-91.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 15/3/2019).

EMENTA. AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA EM CONFORMIDADE COM O CDC – RESPONSABILIDADE DAS COOPERARTIVAS DE CRÉDITO PELO CDC- RECURSO DESPROVIDO.

1. A atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas, limitando-se à apreciação de sua legalidade ou não. A multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista em conformidade como CDC e sem ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, devendo-se manter inalterada a decisão agravada.

2. A Lei 4.595/1964, em seu artigo 18, § 1o, fundamenta que a cooperativa que oferta crédito aos associados integra o Sistema Financeiro Nacional e, assim, equipara-se às instituições financeiras.

3. A Constituição Federal dispõe no Artigo 30, inciso I, estabelece que se tratando de interesse local, os municípios detêm competência legislativa para aplicar sanção ao verificar o descumprimento da legislação consumerista.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1007036-26.2019.8.11.0003, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/5/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/5/2024)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou nulidade que justifique a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025